Tribunal: TJMT
Processo: 1004743-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004743-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA e outras
AGRAVADA:- REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA
Agravo de Instrumento n. 1004743-24.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em deferiu a tutela de urgência em Ação de Imissão de Posse.
Os agravantes alegam que a agravada busca imitir-se na posse do imóvel arrematado irregularmente em 23-11-2020, em leilão promovido pelo Banco Bradesco.
Aduz que tramita na Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande-MT, ação declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido de anulação/suspensão de leilão c/c anulação do registro de averbação na matrícula do imóvel distribuído sob no 1009305-07.2020.8.11.0002, contra o Banco Bradesco S/A, cuja matéria discute irregularidade na consolidação do bem, a impenhorabilidade do único bem da família, venda do imóvel a preço vil e ausência de notificação sobre data, horário e local do leilão, bem como sumária mudança de Leilão.
Afirma que a agravada tinha conhecimento do litígio antes da praça que culminou com a alienação do bem.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito objetivando a imissão na posse do imóvel adquirido do Banco Bradesco por meio de leilão.
A tutela de urgência foi deferida, nos seguintes termos:
(...)
Em se tratando de ação de imissão na posse, de natureza real petitória, cabe à parte comprovar o domínio, cuja causa petendi resulta na existência de título aquisitivo da propriedade em seu nome.
Já de início, tenho que a prova inequívoca, notavelmente documental está demonstrada, ante a juntada da matrícula do imóvel, no 11.276, que, comprovando de forma suficiente que a autora é o legítimo proprietário, instituto que se aperfeiçoa com o registro na matrícula do imóvel indicado à Id. no 49862683 - Pág. 7.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, está demonstrado, vez que se refere à plausibilidade dos fatos alegados pela parte, também foi demonstrada na peça vestibular, com a permanência indevida do réu no imóvel, mesmo depois do imóvel em discussão ser leiloado e arrematado pelo autor (Id. no 49862678- Pág. 1). (Id 80540454)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente dos agravantes, visto que terão que desocupar o imóvel residencial em 15 dias.
Ademais a matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo quanto aos trâmites que antecederam ao leilão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator